Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-43.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001475-43.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREMILDA FERREIRA DA COSTA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Na origem, a autora pretendeu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS das contas de energia elétrica, com a respectiva compensação tributária. O juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, por verificar a ilegitimidade ativa. Em suas razões, a apelante defendeu sua legitimidade, indicando ser a destinatária final do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a consumidora tem legitimidade para demandar o ente público a propósito da exclusão do valor do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS das contas de energia elétrica, com a respectiva compensação tributária. III. Razões de decidir 3. o cálculo e a cobrança das contribuições ao PIS e à COFINS é feita à COELBA – e não à apelante, que é a consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica. Assim, tem-se 2 (duas) relações distintas: a primeira, entre o ESTADO DA BAHIA e a COELBA, de natureza tributária; a segunda, entre a COELBA e a apelante, de natureza consumerista. 4. O contribuinte de fato não tem legitimidade ativa para manejar a repetição de indébito tributário ou qualquer outro tipo de ação em face do Poder Público de cunho declaratório, constitutivo, condenatório ou mandamental, objetivando tutela preventiva ou repressiva, que vise afastar a incidência ou repetir tributo que entenda indevido. Somente o contribuinte de direito tem legitimidade para integrar o polo ativo da ação judicial que busca a restituição do “tributo indireto” indevidamente recolhido. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001475-43.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante CREMILDA FERREIRA DA COSTA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.